Tribunal: TJBA
Processo: 8072677-37.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8072677-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: LIRIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MORGANA COSTA COTIAS

REU: RETA ATLANTICO BRASIL - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCORPORADORA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação rescisória por pessoas jurídicas do ramo de incorporação imobiliária, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se as requerentes, pessoas jurídicas, fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação documental de insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, conforme o art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

4.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência não se aplica às pessoas jurídicas, que devem comprovar documentalmente sua incapacidade financeira.

5.
Os documentos apresentados demonstram que as empresas requerentes possuem ativos, patrimônio líquido e movimentação financeira incompatíveis com a alegada incapacidade de arcar com os custos processuais.

6.
As informações contábeis e extratos bancários indicam disponibilidade de recursos e investimentos, não havendo prova inequívoca de que a exigência de custas comprometeria o funcionamento das empresas.

7.
A jurisprudência do STJ (Súmula 481) e dos tribunais estaduais exige demonstração concreta e excepcional da incapacidade financeira para que se conceda a gratuidade à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO INTERNO (ID 83053638) nos autos nº 8072677-37.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
LIRIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTRO
, sendo Agravada
RETA ATLANTICO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente